Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-20.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU - APELAÇÃO EM

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O PREJUÍZO MATERIAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU - APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.